Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Habeas corpus. Inquérito policial. Trancamento. Monitoramento de imagens de conversas entre advogado e preso. Porte de arma de fogo.
1 – Admite-se excepcionalmente o trancamento de inquérito policial se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 - Havendo justa causa para a investigação criminal - prova da materialidade e indícios de participação do paciente no crime -, não é hipótese de trancamento prematuro do inquérito policial.
3 – Não é ilícita a prova obtida por meio de monitoramento de imagens de câmeras de segurança no interior de estabelecimento prisional, o que inclui as salas de atendimento ao preso pelo advogado. A medida visa a garantir a segurança pública e a regular execução da pena.
4 – Não se restabelece o direito ao porte de arma de fogo ao paciente investigado por tráfico de drogas, que registra condenações anteriores por crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
5 – Ordem denegada.